Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-13.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-13.2018.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: CLAUDIANE COSTA SEPEDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Tema 138 STF.

2 - No mais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Confira-se: AgInt no REsp 1699141/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018 e AgRg no AREsp 274.826/PI, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Mocajuba
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público
, ajuizada pela apelada
Claudiane Costa Sepeda
contra o ora apelante, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos.

Em síntese,
consta da inicial,
que a requerente prestou concurso público ofertado pela prefeitura municipal de Mocajuba, no ano de 2006, visando aprovação para o cargo de auxiliar administrativo. Por ter obtido boa pontuação na prova, a requerente obteve a 23ª colocação e teve seu nome relacionado no 17º Edital de Convocação, datado de 16 de fevereiro de 2009, conforme documento anexo aos autos.

Por meio do Decreto nº 042/2009, a requerente foi efetivamente nomeada para assumir o cargo supramencionado. Ato contínuo, a requerente assinou Termo de Posse nº 031/2009/ CPM001/006, datado de 20 de fevereiro de 2009.

Após ter realizado todos os atos necessários para o efetivo início de suas atividades junto a administração pública municipal, a requerente teve diversas lotações, inclusive na condição de merendeira na Escola Lauro Sabá, como demonstra o memorando nº 0393/2013, de lavra da Sra. Matilde Farias Conceição Basílio (Diretora de Recursos Humanos), datado de 12 de setembro de 2013.

Entretanto, a parte requerida exonerou a requerente no dia 01 de janeiro do ano de 2017, como se servidor temporário fosse, sem que a administração pública municipal tenha observado os ritos administrativos exigidos pelas normas legais que regem a matéria.

Desde então, a requerida está sem receber os seus proventos e se encontra incapaz de garantir a própria subsistência e de seus descendentes.

Por tais motivos, requer que seja deferido

o pedido de tutela de urgência para que a requerente seja reintegrada ao cargo de auxiliar administrativo, de forma
inaudita altera pars
, que a parte requerida seja condenada a pagar os vencimentos, devidamente corrigidos, que a requerente deixou de receber até a data de sua efetiva reintegração ao cargo anteriormente ocupado, e também, que a parte requerida seja condenada a pagar R$ 22.382,33 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigidos e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais em virtude dos transtornos vivenciados pela requerente.

Devidamente citada, a parte ré apresentou
contestação
pugnando pela improcedência de todos os pedidos formulados na inicial, alegando, no mérito, que a parte autora junta prova falsa e inapta a comprovar a colocação de sua aprovação, bem como de que os documentos da exordial apresentariam informações divergentes dos encontrados no setor de recursos humanos, na medida em que candidatos aprovados em colocações maiores que a autora foram nomeados posteriormente.

Afirma, ainda, que no cadastro de servidores municipais, a autora está registrada como servidora temporária.

O pleito
liminar foi deferido pelo juízo
, determinando que o réu deveria reintegrar a autora ao seu quadro de funcionários sob pena de multa diária.

Sobreveio sentença,
julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Entendo que resta razão à autora em tal pleito.

Conforme já exposto, o ato de exoneração da autora, mesmo que se considere a portaria juntada pelo município réu, seria ilegal, de forma que foi desrespeitada a garantia de ampla defesa e contraditória da mesma sem a instauração de processo administrativo prévio. Logo, é visível que a autora restou prejudicada sem a remuneração mensal a qual fazia jus antes, em decorrência do recebimento de seu salário.

Tendo isto em vista, é dever do réu restituir a autora na quantia que está efetivamente deixou de receber, logo, faz jus esta aos lucros cessantes na forma do art. 402, CC, correspondentes ao período em que foi exonerado, 02/01/2017 (id. 6805955), até a data de sua efetiva reintegração decorrente do deferimento da liminar no presente processo, devendo o seu quantum ser arbitrado na fase de liquidação da sentença.

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC, REITERANDO a necessidade de reintegração da autora ao quadro de funcionários do município, agora com decisão pautada em cognição exauriente, e CONDENANDO o município réu ao pagamento de perdas e danos decorrentes do não recebimento do salário entre o período de sua exoneração ilegal, em 02/01/2017 até sua efetiva reintegração, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveriam haver sido realizados os pagamentos à parte autora, bem como acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11/960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947-ED (STF, Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC/2015). Em face do princípio da sucumbência, e se tratando de sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da condenação, cujo percentual, no entanto, será fixado na fase de liquidação de sentença, na forma do nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. Condeno a parte requerente, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de indenização por danos morais (R$ 60.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, entretanto, mantenho sua exigibilidade suspensa em razão de ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformado com o teor da sentença combatida, o Município de Mocajuba interpôs o
Recurso de Apelação
em exame, alegando que

não ficou comprovado nos autos em qual colocação a parte autora restou aprovada, e que
é incontroversa a nulidade do ato de nomeação, afirmando que a aurora jamais

foi servidora efetiva.

Alega ainda, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a ausência de direito a nomeação e do ato nulo de pleno direito, requerendo, por fim
, pelo total provimento do recurso, no sentido de reformar
in totum
a sentença guerreada, para julgar improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários.

A autora,
Claudiane Costa Sepeda
,
apresentou
contrarrazões,
sustentando da necessidade de manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, requerendo

a essa Egrégia Turma que negue provimento ao apelo da recorrente, mantendo a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade, bem como, ao fim, majore os honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo de piso.

Urgido a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
manifestou-se
pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Mocajuba a fim de que seja mantida a sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de Direito, que, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público
ajuizada pela apelada, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarando a nulidade dos atos de exoneração da apelada e a consequente reintegração ao seu cargo.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que não houve
instauração de processo administrativo, a fim de garantir o direito de ampla defesa e contraditório da servidora/autora.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138),
realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas. Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Assim, nulo o ato administrativo que gerou a demissão da autora, ante o cerceamento do direito a ampla defesa e ao contraditório à apelada.

Consequentemente, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a anulação de ato de demissão enseja logicamente o pagamento dos salários não pagos no período de afastamento indevido, sem que isso represente enriquecimento ilícito do servidor. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Antônio de Sousa Camelo, em que pleiteia a reintegração ao cargo do qual alega ter sido irregularmente exonerado, bem como o pagamento das remunerações devidas no período de afastamento. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. II - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, é pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Neste sentido: REsp 1685839/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017; AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014 e RMS 24.091/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 28/03/2011. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento em repercussão geral no RE 594296, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral, DJe-030 Divulg 10-02-2012 Public 13-02-2012. III - Também, não há que falar violação da Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que o fundamento acima mencionado, exoneração de servidor concursado oportunização do contraditório e ampla defesa, é suficiente para manter o julgado recorrido hígido
. IV - No mais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no conseqüente pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Confira-se: AgInt no REsp 1699141/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018 e AgRg no AREsp 274.826/PI, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013. Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressaltese que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
(...) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.376.977/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DESTINADO A GARANTIR AO SERVIDOR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a administração pode anular seus atos quando eivados de nulidades, desde que oportunize o contraditório e a ampla defesa à quem foi beneficiado pelo ato irregular.

2. O servidor foi notificado pela Administração Pública - por simples ligação telefônica - apenas para apresentar documento hábil a comprovar sua especialidade, mas sem ter ciência de que o não cumprimento da ordem ensejaria sua exoneração. 3.
Embora a autoridade coatora afirme que foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa, não há notícia de instauração de procedimento válido destinado à exoneração da impetrante nos autos. Logo, a decisão monocrática deve ser mantida, porque a exoneração do recorrido não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 58.753/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.8.2019)

Dessa forma, diante das informações, restou acertada a decisão recorrida, visto que, não só a
parte autora comprovou o seu direito, através do 17º Edital/2009 assinado pelo gestor municipal (id. 6805910) e seus anexos comprovando o fato de que foi convocada para assumir o cargo de auxiliar de serviços gerais, em 16/02/2009; e da Portaria nº 350/2009, assinada pela Secretária Municipal de Administração (id. 6805925) que comprova a posse do cargo, em 20/02/2009 e também, o Decreto nº 001/2017 (id. 6805955) que, por sua vez, comprova que a autora fora exonerada como servidora comissionada ou temporária.

Em contrapartida, o Município apelante, não demonstrou a instauração de processo administrativo prévio que comprove a motivação para demissão da servidora e muito menos a oportunidade de contraditório e ampla defesa conferida à parte autora sobre o imputado. Assim, correta a sentença que determinou a reintegração da autora ao cargo público e condenou o Município ao pagamento dos valores referentes aos salários não recebidos no período de afastamento ilegal até a reintegração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO

na esteira do parecer ministerial
,
para manter a sentença do Juízo de piso
, nos termos da decisão lançada.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023